Tribunal: TJSP
Processo: 2075195-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMOVEL NA PLANTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da Justiça Gratuita, determinando que o autor procedesse ao recolhimento das custas iniciais. Inconformismo. Acolhimento. Elementos presentes nos autos que demonstram que o autor não aufere rendimentos consideráveis, além

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMOVEL NA PLANTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da Justiça Gratuita, determinando que o autor procedesse ao recolhimento das custas iniciais. Inconformismo. Acolhimento. Elementos presentes nos autos que demonstram que o autor não aufere rendimentos consideráveis, além de ser beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Decisão reformada, com a concessão do benefício da gratuidade. RECURSO PROVIDO".(v.33166).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075195-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante TIAGO JOSE
TEIXEIRA, são agravados MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PIAZZA
FONTANELLA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075195-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33166 - DVN
2
VOTO No
: 33166
AGRAVO No : 2075195-59.2020.8.26.0000
COMARCA : PIRACICABA
AGTE.
: TIAGO JOSÉ TEIXEIRA
AGDAS.
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
E OUTRA
JUIZ DE ORIGEM: EDUARDO VELHO NETO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM
IMOVEL NA PLANTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de concessão da Justiça Gratuita,
determinando que o autor procedesse ao recolhimento das custas
iniciais. Inconformismo. Acolhimento. Elementos presentes nos
autos que demonstram que o autor não aufere rendimentos
consideráveis, além de ser beneficiário do Programa Minha Casa
Minha Vida do Governo Federal. Decisão reformada, com a
concessão do benefício da gratuidade. RECURSO PROVIDO”.(v.33166). Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida “ação de indenização por
danos morais” (processo no 1003348-19.2020.8.26.0451), ajuizada
por TIAGO JOSÉ TEIXEIRA em face de MRV ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PIZZA
FONTANELLA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA., que indeferiu pedido de
concessão da Justiça Gratuita, determinando que o autor procedesse
ao recolhimento das custas iniciais (fls. 135 de origem).
O agravante postula reforma da decisão e
a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Afirma que possui
rendimentos mensais de R$ 2.600,00, e possui despesas
expressivas, motivo pelo qual a obrigação de arcar com as custas e
despesas processuais acarretaria em prejuízo ao seu sustento e de
sua família. Aduz que o imóvel adquirido das rés foi financiado
através do programa “Minha Casa Minha Vida” do Governo
Federal. Afirma, ainda, que seus rendimentos atuais são muito
inferiores àqueles percebidos no ano de 2019 e expostos em sua
declaração de imposto de renda apresentada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075195-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33166 - DVN
3
Por entender presentes o risco de dano
grave de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de
provimento do recurso, pede a concessão de efeito suspensivo.
Dispensadas as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.107 do
NCPC, porque eletrônicos os autos do processo principal (art.
1.017, §5o).
A decisão agravada foi proferida em
13/04/2020, e ainda não foi disponibilizada no DJE. O recurso foi
interposto no dia 22/04/2020. O preparo não foi recolhido tendo em
vista o pedido de gratuidade diz respeito ao objeto do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido.
Adota-se
o
julgamento
virtual,
independentemente de prévia consulta, para conferir celeridade à
resolução da questão controversa, em benefício da parte recorrente.
A decisão agravada ficou assim redigida:
“Vistos.
Indefiro os benefícios da gratuidade judiciária ao
autor.
Com efeito, pelos documentos juntados aos autos,
entendo que o mesmo não demonstrou ser carecedor de recursos para
custear o processo.
Nesse sentido:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO PAULIANA COM PEDIDO LIMINAR DE
TUTELA DE URGÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOAS FÍSICAS - Decisão que indeferiu a concessão dos
benefícios da gratuidade judicial em prol dos autores
Alegação dos Agravantes que não possuem condições de
arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu sustento
Ausência de documentos que corroboram tal assertiva -
Documentos nos autos que contrariam a presunção de
hipossuficiência alegada pelos autores Decisão mantida
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Digital -
Processo n°. 2089486-69.2017.8.26.0000 - Comarca: 1a Vara
Cível do Foro Regional do Tatuapé - Agravantes: Ítalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075195-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33166 - DVN
4
Marcelino Renda, Maria Ângela da Rocha Renda e Carla da
Rocha Renda - Agravado: Banco Safra S.A. Voto n° 02588)'.
Recolhidas as custas, em 5 dias, sob pena de
indeferimento da inicial, conclusos.
Intime-se.”
Respeitado o entendimento adotado pelo
Magistrado a quo, a decisão comporta reforma. O valor atribuído à
causa foi de R$ 15.000,00 (fls. 06 de origem).
A assistência judiciária integral e gratuita
é reservada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos,
conforme art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
O tema recebe disciplina atual no Código
de Processo Civil, que estabelece em seu art. 98 que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O §3o do referido artigo estabelece uma
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos
deduzida por pessoa natural.
Essa presunção é relativa, conferindo o
§2o do art. 99 do CPC a possibilidade de o magistrado indeferir o
benefício, presentes elementos que evidenciem ausência dos
pressupostos de hipossuficiência, desde que conferida oportunidade
prévia de comprovação.
Cabe observar que como a gratuidade
envolve claro interesse público, por ser o Estado a mover recursos
para permitir o acesso à justiça dos mais necessitados, o benefício
deve ser reservado àqueles que realmente não dispõem de recursos
para custear as despesas do processo, cabendo ao Judiciário realizar
o devido controle para evitar sua concessão indiscriminada.
Há um custo de oportunidade envolvido
no manejo de valores para tal finalidade: se os recursos são
escassos, e o benefício é concedido a todos que o postulam,
mediante
simples
afirmação
ou
sem
critérios
rígidos,
invariavelmente a prestação jurisdicional será prejudicada em
outras áreas essenciais, pela ausência desses mesmos valores,
previamente destinados a subsidiar jurisdicionados duvidosamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075195-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33166 - DVN
5
hipossuficientes.
Sobre o tema, sumariza a doutrina: “o
juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a
natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui
porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração
pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige, para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma,
nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, afazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (NELSON NERY JR E
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 477).
Não destoa desse entendimento a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) o magistrado pode indeferir ou revogar
o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal
condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter
presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido
contrário” (STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).
“(...) embora seja certo que o Novo CPC
estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito
personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso - estabelecendo uma presunção de
veracidade e de boa-fé por parte do requerente -, acolhe, no
parágrafo 2o, a jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de
que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes
de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a comprovação
do preenchimento dos pressupostos legais. Ademais, o CPC/2015
não revogou o art. 5o, caput, da Lei 1.060/1950, que prevê que o juiz
deve indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade justiça, caso tenha
fundadas razões” (STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 17/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075195-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33166 - DVN
6
“Havendo dúvidas quanto à veracidade da
alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial
desta Corte é no sentido de que “as instâncias ordinárias podem
examinar de ofício a condição financeira do requerente para
atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da
declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
04/04/2017). (AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
04/10/2017).
No caso dos autos, os elementos presentes
são suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência do
autor, ora agravante, fazendo ele jus aos benefícios da Justiça
Gratuita.
Os documentos de fls. 87/94 de origem
demonstram que o autor exerce a profissão de “eletricista” e possui
rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 2.700,00
mensais.
O compromisso de compra e venda de fls.
25/29 de origem prevê em seu item “7” (fls. 28) que o saldo
relativo ao financiamento bancário seria pago mediante empréstimo
obtido pelas normas do programa “Minha Casa Minha Vida” do
Governo Federal.
Tais elementos indicam que a obrigação
de recolhimento das custas e despesas processuais acarretariam em
prejuízo ao sustento do agravante.
Portanto, o recurso é provido para deferir
ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita.
Observa-se, neste ponto, ser dispensada a
intimação da parte contrária, ainda não citada nos autos de origem.
O benefício ora deferido poderá ser impugnado pelas rés,
oportunamente, se assim o entenderem.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator